Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600818-82.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. CUMULAÇÃO DE
DIREITO DE RESPOSTA E MULTA POR
P R O P A G A N D A
I R R E G U L A R .
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
Representação movida, para o fim de
conceder direito de resposta e impor multa
por veiculação de informação falsa na
propaganda eleitoral.
Num. 44141596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar a possibilidade de cumulação, no
mesmo pedido, de direito de resposta e
multa por propaganda eleitoral irregular, à
luz da Resolução TSE nº 23.608/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º da Resolução TSE nº
23.608/2019 veda expressamente a
cumulação de pedido de direito de resposta
com aplicação de multa por propaganda
eleitoral irregular.

4. Indevida a concessão, cumulativamente,
do direito de resposta e da aplicação de
multa, desrespeitando a normativa
aplicável.

5. A jurisprudência desta Corte reforça a
incompatibilidade entre os ritos processuais
para os pedidos de direito de resposta e de
aplicação de multa, sobretudo em razão da
celeridade exigida para a concessão do
direito de resposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: É vedada a cumulação
de pedido de direito de resposta com
aplicação de multa por propaganda eleitoral
irregular, conforme o art. 4º da Resolução
TSE nº 23.608/2019.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REl nº 060043928, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, PSESS 02/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44141596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19

termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/10/20

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600818-82.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600818-
82.2024.6.16.0073, que julgou procedente na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, o pedido apresentado pela Coligação Mais por Pato Branco, para o fim de confirmar a liminar
já deferida, com a exclusão da publicação constante nos links
https://www.instagram.com/reel/DAbjH8Fyk_m/?igsh=MWRuZ2VuZGFkZzI2OQ== e
https://www.facebook.com/share/v/SfMdoqh74xmC3Pu4/?mibextid=WC7FNe, bem como que se
abstenha de veicular o mesmo conteúdo em quaisquer meios. Diante da propaganda eleitoral
irregular, aplico multa de R$10.000,00 ao representado, com fulcro no artigo 57-D da Lei nº
9.504/1997. Deferiu, ainda, o Direito de Resposta, concedendo à Coligação Mais por Pato Branco, o
direito de resposta, que deverá ser veiculado no mesmo perfil da rede social onde postagem de
fato inverídico ocorreu, pelo período de 2 dias consecutivos, diante da proximidade do pleito
eleitoral. Conteúdo da Resposta: A resposta deverá abordar os fatos narrados na representação,
devendo abster-se de conter qualquer pedido explícito de voto. O vídeo resposta deverá ter a
duração de 3 (três) minutos.(Representação eleitoral com pedido liminar e direito de resposta
proposta por Coligação "Mais por Pato Branco" em face de Emerson Arvelino e Coligação
"Mudança Com Competência". Alega a inicial, em síntese, o seguinte: a) que no dia 27/9/2024 o
representado Emerson Arvelino publicou em suas redes sociais um vídeo inverídico e
absolutamente descontextualizado destinado unicamente a confundir o eleitorado; b) que no vídeo
o representado sugere que o candidato a Prefeito Robson Cantu mentiu ao afirmar que não se
utilizou de recursos do fundo eleitoral; c) que embora o representado tenha tido o registro de
candidatura indeferido, continua participando do pleito como apoiador da Coligação "Mudança
com Competência", do candidato Géri Dutra, destinando-se a publicação a favorecer a campanha
do grupo político a que pertence).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
EMERSON ARVELINO DA SILVA (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)

MAIS POR PATO BRANCO
(PSD/NOVO/PRD/PODEMOS/PROGRESSISTAS/AVANTE/DC
/PRTB) (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
ROBSON CANTU (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141596
17/10/2024
11:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.071

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600818-82.2024.6.16.0073 – Pato
Branco – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRENTE: EMERSON ARVELINO DA SILVA
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: MAIS POR PATO BRANCO
(PSD/NOVO/PRD/PODEMOS/PROGRESSISTAS/AVANTE/DC/PRTB)
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: ROBSON CANTU
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. CUMULAÇÃO DE
DIREITO DE RESPOSTA E MULTA POR
P R O P A G A N D A
I R R E G U L A R .
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
Representação movida, para o fim de
conceder direito de resposta e impor multa
por veiculação de informação falsa na
propaganda eleitoral.
Num. 44141596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar a possibilidade de cumulação, no
mesmo pedido, de direito de resposta e
multa por propaganda eleitoral irregular, à
luz da Resolução TSE nº 23.608/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º da Resolução TSE nº
23.608/2019 veda expressamente a
cumulação de pedido de direito de resposta
com aplicação de multa por propaganda
eleitoral irregular.

4. Indevida a concessão, cumulativamente,
do direito de resposta e da aplicação de
multa, desrespeitando a normativa
aplicável.

5. A jurisprudência desta Corte reforça a
incompatibilidade entre os ritos processuais
para os pedidos de direito de resposta e de
aplicação de multa, sobretudo em razão da
celeridade exigida para a concessão do
direito de resposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: É vedada a cumulação
de pedido de direito de resposta com
aplicação de multa por propaganda eleitoral
irregular, conforme o art. 4º da Resolução
TSE nº 23.608/2019.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REl nº 060043928, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, PSESS 02/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44141596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19

termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por EMERSON ARVELINO DA SILVA,
contra a sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a Representação contra
ele movida pela COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO BRANCO” e ROBSON CANTU, para concessão
de direito de resposta cumulado com aplicação de multa, no valor de R$ 10.000,00, por
veiculação de informação falsa.
Nas razões de id. 44118213, o recorrente alega a impossibilidade de cumulação
dos pedidos de concessão de direito de resposta e aplicação de multa eleitoral, conforme
expressa previsão legal, sendo, indevido, portanto, o processamento da Representação
manejada na origem.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim
de excluir a sanção pecuniária aplicada.
Embora devidamente intimados para contrarrazões (id. 44118216), os recorridos
não se manifestaram nos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44126041, pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Num. 44141596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19

Conforme certidão de id. 44118202, verifica-se que a sentença de id. 44118199
foi publicada em mural eletrônico em 03/10/2024, sendo o recurso interposto no dia seguinte (id.
44118213), razão pela qual é tempestivo.

II - Mérito

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à possibilidade, ou
não, de cumulação, no mesmo pedido, de multa eleitoral e direito de resposta.
Acerca desse tema, dispõe expressamente a Resolução TSE 23.608/2019:

Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido de
aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que diga respeito aos
mesmos fatos, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não impede a análise de pedido
de suspensão, remoção ou proibição de nova divulgação da propaganda
apontada como irregular.

No presente caso, vê-se que os ora recorridos ajuizaram Representação Eleitoral
cumulada com Direito de Resposta, alegando a divulgação de informação falsa pelo recorrente na
propaganda eleitoral (id. 44118174).
Após o processamento irregular da ação na origem, visto que em desacordo com
a norma de regência, o juízo a quo julgou procedente o pedido para o fim de conceder aos
recorridos o direito de resposta solicitado, bem como aplicar ao recorrente multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Trata-se, portanto, de evidente erro de procedimento, o qual deve ser extirpado
em grau recursal, a fim de restabelecer a lógica processual estabelecida pela normativa aplicável
à espécie. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. MULTA POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FAKE NEWS. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto pela Coligação "Foz em Primeiro Lugar" contra
Num. 44141596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19

a sentença do Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que indeferiu o
pedido de direito de resposta e extinção do processo sem julgamento do mérito,
com base no art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019.
2. A coligação recorrente sustentou o preenchimento das condições para a
concessão do direito de resposta devido à veiculação de vídeo no Instagram por
candidato, alegando que o conteúdo da propaganda induziu os eleitores ao erro
ao afirmar que o registro de candidatura havia sido confirmado pelo TRE.
3. A sentença foi baseada na cumulação de pedidos de direito de resposta e
aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, o que é vedado pela
resolução vigente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em avaliar se houve indevida cumulação de
pedidos de direito de resposta e aplicação de multa, em desacordo com o art. 4º
da Res. TSE nº 23.608/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019 veda expressamente a cumulação de
pedidos de direito de resposta com aplicação de multa por propaganda eleitoral
irregular, sob pena de indeferimento da inicial.
9. Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e do Tribunal Superior
Eleitoral reforçam a incompatibilidade dos ritos processuais para os pedidos de
direito de resposta e aplicação de multa, especialmente pela celeridade exigida
no direito de resposta.
10. Não se verificou a presença de exceções previstas no parágrafo único do art.
4º da Res. TSE nº 23.608/2019, que poderiam justificar a cumulação dos pedidos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
apontando o correto julgamento pela instância originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu a
inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "É vedada a cumulação de pedido de direito de resposta
com pedido de aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, conforme
art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019, impondo-se o indeferimento da inicial quando
configurada tal cumulação."
__________________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.608/2019, art. 4º CPC, art. 485, I
Lei nº 9.504/1997, art. 58
J u r i s p r u d ê n c i a r e l e v a n t e c i t a d a : T R E - P R . R e p r e s e n t a ç ã o
06005409520206160146/PR, Relator Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Acórdão de 20/05/2021, Publicado no DJE, data 01/06/2021 TRE-MG. REl
060056448/MG, Relator Des. Julio Cesar Lorens, Acórdão Publicado em Sessão
529, em 09/09/2024
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060043928, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
PSESS 02/10/2024)

Num. 44141596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19

Assim, uma vez concedido e cumprido o direito de resposta deferido na origem,
resta o provimento do recurso para o fim de excluir a condenação do recorrente à sanção de
multa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para excluir a condenação do
recorrente à multa eleitoral, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600818-82.2024.6.16.0073 -
Pato Branco - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA VEREADOR, EMERSON
ARVELINO DA SILVA - Advogada doa RECORRENTEA: RITA DE CASSIA GHIZZI - PR64504 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO, MAIS POR PATO BRANCO
(PSD/NOVO/PRD/PODEMOS/PROGRESSISTAS/ AVANTE/DC/PRTB), ROBSON CANTU -
Advogados dos RECORRIDOS: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN
DENARDI DE BRITTO - PR37104-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19

Num. 44141596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711121928400000043091613
Número do documento: 24101711121928400000043091613
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:40:19